Tribunal: TJMT
Processo: 1001000-22.2020.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
SUSCITANTE: JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES
SUSCITADO: JUIZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
Vistos.
Ante a certidão da lavra da Diretora da Secretaria da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, noticiando o envio equivocado dos presentes autos à este Sodalício, sem a observância do previsto no art. 953, parágrafo único, do CPC, bem como a alteração da classe processual indevidamente operada pelo DEJAUX, determino o retorno dos autos à instância singela, a fim de que seja observado o rito legal estabelecido para a formação do conflito de competência, com baixas e anotações de estilo.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora